Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-61.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001096-61.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NADJANE BRITO DE MORAES e outros

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento da gratificação por aperfeiçoamento profissional, no percentual de 15%, com efeitos financeiros retroativos à data do protocolo administrativo (23/03/2016). Indeferido o pedido de indenização por danos morais, reconhecida a sucumbência recíproca, com distribuição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus ao pagamento retroativo da gratificação por aperfeiçoamento profissional desde a data do protocolo administrativo; (ii) determinar se a demora injustificada da Administração Pública em analisar o requerimento administrativo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de ato administrativo formal que reconheça o direito da autora antes da prolação da sentença afasta a alegação de perda de objeto da ação, permanecendo íntegro o interesse processual.

4. A legislação municipal (Lei nº 732/2007, art. 28, parágrafo único) prevê que os efeitos financeiros da progressão funcional devem retroagir à data do protocolo do requerimento, uma vez preenchidos os requisitos objetivos.

5. A concessão da gratificação constitui ato vinculado, não dependendo de juízo discricionário da Administração Pública, cabendo à servidora o direito subjetivo ao benefício após a comprovação da titulação exigida.

6. A demora injustificada da Administração em apreciar o pedido não pode prejudicar o servidor diligente, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e boa-fé objetiva.

7. Não restou comprovado que o atraso tenha causado lesão a direitos da personalidade da autora, sendo o prejuízo meramente patrimonial, já reparado pela condenação ao pagamento retroativo, inexistindo fundamento para indenização por dano moral.

8. A ausência de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais impede a análise do pleito recursal sobre esse ponto, por ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001096-61.2019.8.05.0250
, em que figuram como apelantes/apelados NADJANE BRITO DE MORAES e MUNICIPIO DE SIMOES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)